Tribunal: CARF
Processo: 13888.000950/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000950/2007-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.884 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
BOM PEIXE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
AUTO DE INFRAÇÃO DE MULTA DE MORA. RECOLHIMENTO EM
ATRASO ANTERIOR À DCTF. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O recolhimento em atraso de tributo ainda não declarado em DCTF caracteriza
denúncia espontânea, sendo indevida a multa de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Auto de Infração lavrado em 16/03/2007 (fls. 41 a
75). Tem por objeto multa moratória sobre recolhimentos em atraso de Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) devido no ano de 2002. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira
instância, que resume o pleito (fls. 123 a 133):
Em decorrência de auditoria interna de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), contra a contribuinte acima qualificada lançou-se multa
moratória, no total de R$ 1.227,49, que incidiu sobre recolhimentos extemporâneos de
Imposto de Renda Pessoa Física (IRRF) incidente sobre trabalho assalariado, código
de receita 0561, relativos aos períodos de apuração de:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000950/2007-22
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.884 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000950/2007-22

a) janeiro de 2002-04, com vencimento em 30/01/2002, que incidiu sobre o
principal de R$ 678,72, multa lançada de R$ 135,74;
b) março de 2002-01, com vencimento em 06/03/2002, que incidiu sobre o
principal de R$ 678,72, multa lançada de R$ 135,74;
c) março de 2002-05, com vencimento em 03/04/2002, que incidiu sobre o
principal de R$ 678,72, multa lançada de R$ 135,74;
d) abril de 2002-04, com vencimento em 02/05/2002, que incidiu sobre o
principal de R$ 678,72, multa lançada de R$ 135,74;
e) junho de 2002-01, com vencimento em 05/06/2002, que incidiu sobre o
principal de R$ 678,72, multa lançada de R$ 135,74;
f) junho de 2002-05, com vencimento em 03/07/2002, que incidiu sobre o
principal de R$ 678,72, multa lançada de R$ 135,74;
g) julho de 2002-04, com vencimento em 31/07/2002, que incidiu sobre o
principal de R$ 678,72, multa lançada de R$ 135,74;
h) agosto de 2002-05, com vencimento em 04/09/2002, que incidiu sobre o
principal de R$ 678,72, multa lançada de R$ 135,74;
i) setembro de 2002-04, com vencimento em 02/10/2002, que incidiu sobre o
principal de R$ 707,87, multa lançada de R$ 141,57.
Descrição dos fatos, bem assim da base legal que sustentou a imposição
tributária acham-se registrados no auto de infração respectivo (fls. 20/36).
Regularmente cientificada, a autuada ingressou com a impugnação de fls. 01/17,
declarada tempestiva conforme termo de fl. 60 e instruída com cópia do contrato
social, em que alega seu direito aos benefícios do instituto da denúncia espontânea,
prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN) em face de que os
recolhimentos foram efetuados voluntariamente. Escorou-se em jurisprudência
administrativa e jurisdicional.
Por fim, requereu cancelamento do auto de infração ou alternativamente fosse a
imposição tributária mitigada no percentual máximo permitido, nos moldes do
acórdão no 14-13.865 - 5a Turma da DRJ/RPO, prolatado no julgamento do processo
13888.001561/2003-91, que anexou por cópia (fls. 39/45).

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP,
no acórdão às fls. 123 a 133 do presente processo (Acórdão 14-21.598, de 25/11/2008), negou
provimento à impugnação da empresa. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO
DA
MULTA
DE
MORA.
INAPLICABILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea não exclui a multa de mora estipulada na
legislação tributária, porquanto o seu pagamento é expressamente previsto para os
casos em que o recolhimento do tributo ocorre espontaneamente após o vencimento da
obrigação, sendo irrelevante à questão a distinção doutrinária entre caráter
indenizatório ou punitivo da sua exigência.

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.884 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000950/2007-22

No voto, observou-se que não havia controvérsia quanto ao fato do tributo ter sido
recolhido extemporaneamente, expressamente reconhecido pelo contribuinte. Que os juros de
mora haviam sido recolhidos normalmente. Que a discussão cingia-se à questão, unicamente de
direito, do afastamento da multa de mora em face da denúncia espontânea versada no artigo 138
do Código Tributário Nacional (CTN).
A decisão reproduziu trecho do acórdão de DRJ cuja fundamentação adotou. Este
citava jurisprudência do STJ que havia concluído que “o instituto da denúncia espontânea exige
que nenhum lançamento tenha sido feito, isto é, que a infração não tenha sido identificada pelo
Fisco nem se encontre registrada nos livros fiscais e/ou contábeis do contribuinte” (STJ. Resp
516337/RJ. 1a Turma. Decisão: 17/06/03. DJ de 15/09/03, p. 268).
Quanto ao pedido alternativo de mitigação da multa de mora, ponderou que o caso
trazido como exemplo pelo contribuinte referia-se a redução de multa de ofício, imposta no
percentual de 75% (Acórdão no 14-13.865, processo no 13888.001561/2003-91, anexado pela
empresa às fls. 38 a 44). Inicialmente prevista nos artigos 43 e 44 da lei no 9.430/1996, a multa
incidia nos casos de ausência de recolhimento ou recolhimento a destempo, desacompanhado da
multa de mora correspondente. Entretanto, a partir do advento da MP no 303, de 2006, que deu
nova redação ao art. 44 da lei no 9.430/1996, tal espécie de imposição fora afastada do campo de
incidência.
No caso presente, considerou que a imposição tributária deu-se na vigência da MP
no 303/2006. Que, dentro da nova realidade, o lançamento corretamente cingia-se à exigibilidade
da multa de mora, no limite máximo de 20%. Assim, decidiu pela manutenção do crédito
tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/01/2009 (Aviso de
Recebimento à fl. 139), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 10/02/2009 (carimbo
aposto à primeira folha do recurso, de fls. 140 a 176).
Nele a empresa repetiu os argumentos da impugnação. Invocou, dentre outras
decisões, jurisprudência do mesmo processo no 13888.001561/2003-91 ali citado, agora em seu
acórdão de segunda instância – Acórdão no 156.598 do antigo Primeiro Conselho de
Contribuintes, anexado pela empresa ao seu recurso voluntário (fls. 210 a 219).
Informou que estava efetuando depósito do valor questionado, para conversão em
pagamento caso seu recurso fosse julgado improcedente (comprovante à fl. 232).
Este colegiado, na Resolução no 1001-000.101, proferida em 04/06/2019,
converteu o julgamento em diligência:
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe ao
processo todas as DCTF referentes ao primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2002,
identificando o primeiro momento em que foi declarado cada débito que deu origem
às multas de mora objeto do lançamento de ofício.

Como resultado da diligência efetuada, a unidade de origem anexou a Informação
Fiscal às fls. 251 a 254, bem como a documentação solicitada. Ambos serão analisados no voto,
abaixo.
É o relatório.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.884 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000950/2007-22

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso voluntário apresentado, como já constava na Resolução no 1001-
000.101, atendeu aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e
Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal (PAF), razão pela qual foi
conhecido.
A referida Resolução esclareceu que o Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do
então Ministro Teori Albino Zavascki, havia decidido, nos autos do processo no 2007/01428689,
sobre a aplicação do instituto da denúncia espontânea nos casos de tributos sujeitos a lançamento
por homologação previamente declarados pelo contribuinte e pagos extemporaneamente, nos
seguintes termos:
EMENTA
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou
de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o
crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se
configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do
prazo estabelecido.
(REsp 962379 RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/10/2008, DJe 28/10/2008)

Esclareceu também que, posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, no rito do
recurso repetitivo (art. 543-C, do Código de Processo Civil), por meio do REsp 1.149.022, com
decisão proferida em 09/06/10 (publicada em 24/06/10) e trânsito em julgado ocorrido em
30/08/10, havia tratado da matéria. Abaixo, a ementa:
RECURSO ESPECIAL No 1.149.022 SP (2009/01341424) RELATOR: MINISTRO
LUIZ FUX RECORRENTE: BANCO PECÚNIA S/A ADVOGADO: SERGIO
FARINA FILHO E OUTRO (S)
RECORRIDO: UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
PROCURADOR: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO
TRIBUTÁRIO
ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. 1.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a
declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado
do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente. 2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.884 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000950/2007-22

conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ)
(Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 886.462/RS,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). 3.
É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito,
podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em
28.11.2007, DJ 07.02.2008). 4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor
declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito
tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN. 5. In casu, consoante consta da decisão
que admitiu o recurso especial na origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em
1996 apurou diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição
Social sobre o Lucro, ano base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que
agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo
em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do
disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional." 6. Conseqüentemente, merece reforma
o acórdão regional, tendo em vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub
examine. 7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

Ponderou que o artigo 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e alterações, determina que as matérias decididas em
Repercussão Geral, pelo STJ, sejam reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pela
contribuinte. E por isso, conforme julgados acima, caracteriza-se a denúncia espontânea quando
há o recolhimento, em atraso, de tributo que ainda não foi declarado à Receita Federal do Brasil,
como nos casos em que o pagamento extemporâneo ocorre anteriormente à entrega da DCTF na
qual é declarado o débito.
Como no processo constavam, na folha de rosto do auto de infração, apenas a data
de entrega das DCTF retificadoras relativas ao primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2002,
concluiu-se pela necessidade de se identificar a data exata em que pela primeira vez haviam sido
declarados à Receita Federal os débitos pagos em atraso, que haviam dado origem ao lançamento
de ofício da multa de mora. Se o pagamento fosse anterior à primeira declaração, configurava-se
a denúncia espontânea.
Daí a diligência, para que se identificasse, nas DCTF referentes aos três primeiros
trimestres de 2002, a data em que havia sido declarado cada débito indicado no auto de infração
(todos de código 0561), cuja multa de mora fora objeto do lançamento de ofício.
A diligência efetuada atendeu às solicitações, anexando os documentos
necessários e elaborando o Relatório Fiscal de fls. 251 a 254. Com base nas informações ali
prestadas, e no auto de infração (fls. 41 a 75), é possível elaborar a planilha abaixo:

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.884 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000950/2007-22

Período de
Apuração
Data de
Vencimento
Valor pago com atraso,
sem multa (R$)
Entrega da
DCTF
Data do
Pagamento
04-01/2002
30/01/2002
678,72
13/05/2004
12/05/2004
01-03/2002
06/03/2002
678,72
13/05/2004
12/05/2004
05-03/2002
03/04/2002
678,72
13/05/2004
12/05/2004
04-04/2002
02/05/2002
678,72
13/05/2004
12/05/2004
01-06/2002
05/06/2002
678,72
13/05/2004
12/05/2004
05-06/2002
03/07/2002
678,72
13/05/2004
12/05/2004
04-07/2002
31/07/2002
678,72
15/05/2004
12/05/2004
05-08/2002
04/09/2002
678,72
15/05/2004
12/05/2004
04-09/2002
02/10/2002
707,87
15/05/2004
12/05/2004

Na planilha acima, as informações do período de apuração (semana – mês/ano),
da data de vencimento do débito, do valor pago com atraso sem multa, e da data de pagamento
desse valor, são retiradas do próprio auto de infração, que detalha o cálculo de cada débito
constituído (cada multa devida pelo pagamento em atraso). As informações de data de entrega da
DCTF em que pela primeira vez foi informado o débito são retiradas do Relatório Fiscal
decorrente da diligência efetuada (fls. 251 a 254), que se baseia nos extratos referentes às DCTF
anexados (fls. 255 a 274).
Observa-se, na planilha, que todos os pagamentos em atraso foram efetuados em
12/05/2004. As datas de entrega das DCTF em que os débitos correspondentes foram
confessados são 13 e 15/05/2004, ambas posteriores aos pagamentos efetuados.
Conclui-se que, em todos os casos, houve recolhimento extemporâneo de tributo
que ainda não havia sido declarado à Receita Federal do Brasil. Assim, caracterizou-se, em todos
os casos, a denúncia espontânea, sendo indevida a multa de mora constituída de ofício.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital